Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700742-04.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES APELADO: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MANOEL ROSA MAGALHÃES, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução reconhecendo o excesso da execução. A sentença de ID 48419426 deu parcial provimento aos embargos nos seguintes termos: Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para reconhecer o excesso de execução, determinando: i) a revisão do valor da multa compensatória, que passará a ser de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); ii) a revisão do IPTU/TLP em cobrança, que passará a ser de R$ 430,59 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos); iii) a exclusão da cobrança de R$ 2.000,00 a título de pintura do imóvel. Fica o prosseguimento da execução condicionado à apresentação de nova planilha de débito, a ser apresentada pela exequente/embargada nos autos do processo executivo, obedecendo aos termos do presente dispositivo. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios meio a meio. Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo executivo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O embargante se habilitou nos autos e interpôs a Apelação de ID 48419429. Em suas razões recursais, o apelante suscita as preliminares de prescrição do débito e de nulidade da citação por edital. Entende que, com a determinação de emenda da petição inicial, deve se considerar a data da comprovação do cumprimento da emenda como sendo a data do ajuizamento da ação. Com isso, na data em que a parte comprovou o recolhimento do preparo, causa da emenda, o prazo prescricional trienal já teria transcorrido, ocasionando a prescrição da ação. Pontua que a citação por edital é nula porque não esgotados todos os meios possíveis para localização da parte, ressaltando que deveria ter sido tentada a citação pelo WhatsApp em razão da pandemia. No mérito, sustenta que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da locadora. Indica que o imóvel tinha inúmeras infiltrações que impossibilitaram a permanência do apelante e de sua família no imóvel. Assevera a possibilidade de juntada de provas novas após a propositura da ação. Tece considerações e junta documentos. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 48419436. Intimado pelo despacho de ID 48544098 para comprovar o pagamento do preparo em dobro e para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, o apelante peticionou no ID 49373218 requerendo o prosseguimento do feito por se tratar de matéria de ordem pública e comprovando o pagamento em dobro do preparo nos IDs 49373222 e 49373223. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Em análise dos autos, verifica-se que a alegada prescrição do débito, a nulidade da citação por edital e a culpa exclusiva da locadora não foram apresentadas perante o juízo de primeira instância, uma vez que a Curadoria Especial se limitou à apresentação dos Embargos à Execução por negativa geral e alegou o excesso de execução, que foi reconhecido pela sentença ora impugnada. Sabe-se que a Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único do CPC, mas sem isentá-la do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão, nos termos do artigo 336 do CPC. Assim dispõe a legislação processual: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO REJEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO PELO PARCEIRO FOMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (CPC, art. 341, parágrafo único), a quem não é imposto o ônus da impugnação específica, não afasta a obrigação de que seja apresentada, pela Curadoria, toda a matéria de defesa, conforme previsto no art. 336 do CPC. 4. O réu, citado por edital, que ingressa posteriormente nos autos, recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo possível deduzir, em apelação, matérias que não submeteu à apreciação do Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676478, 07033177720208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1411194, 07045018320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Dessa forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. Assim já decidiu essa Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. (...) 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 5. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1725889, 07009532220228070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACERVO PROBATÓRIO. DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, a Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral, sem que as alegações da parte autora sejam presumidas verdadeiras. No entanto, a despeito da prerrogativa em questão, a Curadoria Especial não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos, especialmente quanto às provas que acompanham a peça inicial, sob pena de preclusão, a teor do que dispõe o art. 336 do CPC/2015. 2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide, configurando supressão de instância. (...) 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1394865, 07240123820188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ABANDONO OU RECUSA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. (...) 6. Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1728757, 07030440320228070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante à inovação recursal. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 17:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador